Tribunal: TJMT
Processo: 0008551-77.2011.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008551-77.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INJENORTE BOMBAS INJETORAS DO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 36.885.879/0001-43 (APELANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO SEGURANÇA –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONSTATAR A ILEGALIDADE – ANÁLISE DE DOCUMENTOS
–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO
–
SEGURANÇA DENEGADA –
SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO IMPROVIDO.

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída para demonstração do direito líquido e certo do impetrante, o que não se mostra aferível no momento da impetração deste
writ
.

2. Na via célere do
mandamus
não há espaço para dilação probatória.

3. Para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

4. As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INJENORTE BOMBAS INJETORAS DO NORTE LTDA. - ME,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues
, nos autos de
Mandado de Segurança nº 8551-77.2011.8.11.0041 – Código 717602,
contra ato de coator de competência do
GERENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS DA SEFAZ/MT
, objetivando a concessão de liminar para que a autoridade coatora suspenda a exigibilidade dos créditos tributários registrados na conta corrente fiscal da empresa Impetrante, bem como que suspenda a aplicação do regime administrativo cautelar previsto na Resolução SEFAZ 07/08-SARP, obstando qualquer medida constritiva por razão de tais débitos.

A liminar almejada fora indeferida – Id. 3372765.

A sentença denegou a segurança almejada, por ausência dos requisitos da lei de Mandado de Segurança. Sem condenação em custas e honorários advocatícios – Id. 3372770.

Irresignada a empresa Apelante interpôs Embargos de Declaração – Id. 3372771, que em análise pelo juízo
a quo
negou provimento – Id. 3372776.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a reforma da decisão, arguindo nulidade notificação lançamento do DAR n.º 1757/2010, decadência dos créditos lançados, e por fim, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial – Id. 3372777 a 3372781.

O ente público Apelado ofertou de Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 3372785 a 3372787.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
de piso
, que denegou a segurança, por ausência de direito líquido e certo.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Ressai dos autos, que a Impetrante ingressou com o presente
mandamus,
com pedido de liminar, para que a autoridade coatora suspenda a exigibilidade dos créditos tributários registrados no conta corrente fiscal da empresa Impetrante, nos termos do art. 151, V do CTN, para que suspenda a aplicação do regime administrativo cautelar previsto na Resolução SEFAZ 07/08-SARP, obstando qualquer medida constritiva por razão de tais débitos.

No mérito, requer a concessão definitiva da segurança liminarmente para declarar a nulidade dos atos, desconstituindo referidos lançamentos tributários, para declarar a extinção dos créditos pela decadência, e, por fim, para vedar que a autoridade impetrada efetue qualquer medida restritiva das atividades da Impetrante.

Pois bem. Argui a empresa Apelante, que os débitos lançados na sua conta corrente fiscal, foram
alcançados pela decadência
, todavia tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que os mais antigos são do ano de 2005, cujo início do prazo decadencial de 05 anos ocorreu no primeiro dia do exercício seguinte (2006) aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Desse modo, a Fazenda Pública teria como data final até 31/12/2011, para efetuar a constituição do crédito tributário (lançamento). E o que decorre do art. 173, I, do CTN,
in verbis
:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir 0 crédito tributári0 extingue-se após 05 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 0 lançamento poderia ter sido efetuado; (...)

Partindo-se da premissa de que não se deve cogitar de homologação se inexistiu o pagamento prévio, segundo a visão do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do RESP 973.733/SC, deve-se calcular o prazo de decadência com fulcro no art. 173, I, CTN, Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199). 5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001. 6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo. 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009).
Destaquei

Nesta toada, demonstrada que a Fazenda Publica agiu dentro dos primeiros 05 anos exigidos pelo art. 173, I, do CTN, nã0 há que se falar em decadência.

Quanto à alegação do lançamento pela Apelante sem a observância do principio do devido processo legal, aduz que a notificação é inválida pelo simples fato de não ter sido intimada pessoalmente, ou com garantias de recebimento no endereço (físico ou eletrônico) do contribuinte.

Em que pese o esforço da Recorrente, sua tese está absolutamente desacorbertada de razão logica e jurídica. Primeiramente, é preciso destacar que a Notificação para o contribuinte impugnar o lançamento não necessita ser realizada pessoalmente ou por comunicação sob registro postal, podendo, ser perfeitamente realizada através de encaminhamento ao endereço eletrônico.

Portanto, tendo a notificação sido encaminhada validamente no dia 23/12/2010 – Id. 3372739 – fls. 04, para o endereço eletrônico cadastrado e informado pelo contribuinte a Administração Fazendária, irrelevante que o mesmo tenha apenas lido tal e-mail (notificação) apenas no dia 01/03/2011. Alias, difícil acreditar que o seu contador tenha ficado mais de três meses sem acessar a sua caixa postal, a fim de verificar as notificações que foram encaminhadas para seus clientes.

De outro lado, é dever do contribuinte, previsto na Lei 7.098/98, acessar diariamente seu endereço eletrônico, a fim de verificar as notificações que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.

Nesse sentido, estabelece o art. 17,
verbis
:

Art. 17 - São obrigações do contribuinte: [...]

XVIII - informar a Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como
acessá-los, diariamente,
verificando as
notificações e comunicações administrativo-tributárias,

que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.

(Acrescentado pela Lei n° 9.226/09) Grifei

De mais a mais, é preciso destacar que o contribuinte além da notificação e anexos encaminhados tem acesso ao site da SEFAZ, onde ha descrição detalhada dos fatos geradores, base de cálculo e alíquotas e outras exigências do art. 142 do CTN.

Sendo assim, inverídica a afirmação da Apelante de que não sabe a que título foi cobrado 0 ICMS, se garantido normal, garantido integral ou diferencial de alíquota. Todavia, basta o exame dos documentos, onde há clara demonstração a que titulo foi constituído o crédito tributário, bem como a base de cálculo, alíquota e fato gerador.

Aliás, a simples menção a Nota fiscal, constante do DAR, já serviria de subsidio, para que a Recorrente, pudesse conferir a regularidade do crédito constituído, já que as notas fiscais foram fornecidas pelo próprio contribuinte, onde a mesma constam todos os dados necessários para averiguar a legitimidade do crédito cobrado, dando clara demonstração da regularidade do lançamento, pois atendem aos requisitos mínimos previstos no artigo 142 do CTN.

Inobstante, ainda que supostamente haja eventuais falhas formais do lançamento, a Apelante não demonstrou objetivamente aonde reside o prejuízo a defesa, motivo pelo qual correta a denegação a ordem postulada.

A sistemática das
nulidades
prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas de nullité sans grief,
segundo o qual não se
declara
a
nulidade
sem a efetiva
demonstração
de
prejuízo
à parte.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADE DE INTERROGATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS INVESTIGADOS – VIABILIDADE -– PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA FINS DE NULIDADE - NOVO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO – INVALIDADE DE ATOS SUBSEQUENTES – INADMISSIBILIDADE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUTORIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE DE MESMO NÍVEL AO DO INVESTIGADO - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
O princípio fundamental que norteia o sistema preconiza que para o reconhecimento da nulidade do ato processual é necessário que se demonstre, de modo objetivo, os prejuízos consequentes, com influência no direito material e reflexo na decisão da causa. Há a incidência do famoso princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o qual não se declara nulidade sem que seja comprovado o prejuízo dela decorrente.
No caso dos autos, o prejuízo experimentado pelos apelantes não está exaustivamente evidenciado, tendo em vista que mesmo declarada a nulidade do interrogatório do co-indiciado, não há que se falar em anulação de todos os atos do processo, por não terem caráter decisório, bem como não são incompatíveis, diante da independência dos demais atos posteriores. Assim, as circunstâncias elevam o peso dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, já que, o vício apontado não acarretou prejuízo evidente à parte. A autoridade processante possui também nível superior, apenas pertencendo à carreira e cargo distinto dos investigados, inexistindo a ilegalidade apontada. (N.U 0006571-66.2009.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015).

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE E INTIMIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Se as provas documentais trazidas aos autos, que reproduzem, quase integralmente, os autos do Processo Administrativo, revelam que não está demonstrada a alegada inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal pelo impetrado na condução do Processo Administrativo Ordinário, não há que se falar em ofensa ao artigo 5º, LV da CF/88, aos artigos 153 e 156 da Lei Federal nº 8.112/90 (Estatuto do Servidor Público Federal) e à Lei Complementar Estadual nº 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso). 2. Nada há de ilegal ou irregular na solicitação de informações feita pelo Corregedor Geral do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, isto é, a fiscalização das atividades funcionais e da conduta de seus integrantes, nos termos do artigo 32 da LC nº 416/2010, ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, para esclarecimento de fatos imputados ao impetrante, que implicam descumprimento de ordem judicial, em denúncia feita ao órgão da Corregedoria Geral do Ministério Público. 3. Tendo o impetrante dado causa, em parte, ao alongamento do trâmite do processo administrativo, não se tem a caracterização de procrastinação ou desídia funcional por morosidade neste que possa ser imputada ao impetrado.
Não havendo demonstração de efetivo prejuízo a sua defesa, não se declara nulidade processual, em aplicação do princípio pas de nullité sans grief, conforme entendimento sufragado pelo STJ.
4. Ordem denegada. (N.U 0057633-69.2012.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no DJE 05/07/2013).
Grifei

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.

Portanto, os créditos tributários constituídos através de Documentos de Arrecadação - DAR, com base no Art. 39-B da Lei n.º 7.098/98, gozam da presunção de veracidade das informações prestadas por meios eletrônicos ou magnéticos, de modo que somente poderia ser eliminada por prova incontestável, o que inexiste no caso em espécie.

Assim, o mandado de segurança somente tem cabimento quando há prova pré-constituída das situações de fato que embasam o direito invocado pela Impetrante, na medida em que não se admite, por essa via estreita, a dilação probatória. Com efeito, não há como conceder segurança a quem não trouxe aos autos documento inequívoco que comprove o direito alegado.

A propósito, cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. RISCO EVENTUAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1º da Lei 12.016/2009). 2. A utilização da via mandamental pressupõe a existência de ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída, a fim de assegurar o direito tutelado pela ordem jurídica. 3.
O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. 4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Analisando detidamente a situação fática descrita nos autos e a documentação apresentada, patente a falta de prova pré-constituída do direito alegado
. 5. Ademais, o fundamento de que seria justo o pagamento da parcela remuneratória, em virtude da necessidade de manutenção da isonomia, não se sustenta devido à incidência da Súmula 339/STF ("não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia"). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 53.327/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018).
Negritei

Não é outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança é um instrumento que visa proteger um direito líquido e certo, desde que este, não esteja na guarda de habeas data e habeas corpus, e ainda, quando o responsável pelo ato ilegal ou abuso de poder for uma autoridade pública ou um representante de pessoa jurídica no exercício de atribuições de cunho do poder público.
Ausente prova pré-constituída a alicerçar a pretensão do impetrante, impõe-se a rejeição da inicial do writ em face da inadequação da via eleita.
(N.U 0021221-45.2014.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE EMPENHO DOS VALORES DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO – PREJUDICIAIS DE NULIDADE POR ATECNIA DO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO SURPRESA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO DA PRESCRIÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PREJUDICIAIS ACOLHIDAS – SENTENÇA ANULADA. 1 – Há contradição entre a fundamentação e conclusão da sentença, porque ora entende que não se encontram presentes os requisitos para admissibilidade do aludido writ, o que leva a crer que a única prestação jurisdicional possível na espécie seria a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. art. 485, I e IV, do CPC/15. De outro lado, na parte dispositiva da sentença se reconhece a prescrição, com fulcro no artigo 487, II, do CPC ferindo o disposto no art. 489, inciso II, do próprio Código. Dessa forma, encontra caracterizada falta de coesão lógica na fundamentação e parte dispositiva da decisão, impondo a declaração da sua nulidade por se tratar de vício totalmente insanável nesta fase do litígio. 2 – Para o reconhecimento de eventual nulidade por ofensa aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil é imprescindível que o juízo decida com base em fato ou circunstância que não era do conhecimento da parte, o que ocorreu no caso. 3 – Não há dúvida de que não se trata de pretensão de cobrança, mas sim de inclusão de crédito em balanço geral do município e observância da ordem cronológica de sua exigibilidade, não havendo pleito de ser buscado judicialmente pela via eleita a cobrança dos valores. 4 –
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de dilação probatória enseja a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC, evidenciando a incorreção da sentença de origem. (N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AVISO DE COBRANÇA – ICMS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 174 do Código Tributário Nacional é patente ao afirmar que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a constituição definitiva do crédito, logo, à luz do que preconiza o Superior Tribunal de Justiça, em caso da existência de processo administrativo a discutir o débito tributário, torna-se lógico que o referido ainda não é definitivo, a afastar a prescrição.
O Mandado de Segurança, por ser remédio heroico, exige a presença de prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, portanto, os argumentos devem ser descaracterizados, nos casos em que não são escorados por documentos hábeis.
(N.U 1009262-81.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÂO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade do Auto de Infração, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.
(N.U 0005691-98.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – PRELIMINARES SUSCITADAS NO APELO – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – CARÊNCIA DA AÇÃO DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO. A inadequação da via eleita é matéria que guarda estreita relação com a própria comprovação do direito líquido e certo e do ato ilegal praticado, de modo que sua análise deve se dar conjuntamente com o julgamento de mérito do mandado de segurança. Não há que se falar em segurança de caráter genérico e abstrato quando o ato impugnado se revela possuidor de efeitos concretos aptos a acarretar lesão ao direito do impetrante. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.
A declaração de nulidade de documento de arrecadação fiscal, bem como eventual extinção do crédito tributário dele decorrente não podem ser objeto de mandamus, posto que, em face de seu estreito rito, não tolera ampla discussão sobre fatos e provas.
Sentença retificada em remessa necessária. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 151127/2016, DESA. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – LEI 7.098/98 – OFENSA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO VERIFICADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ANTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2.
O writ requer e não dispensa que a prerrogativa qualificada se deduza diretamente da prova pré-formada, não comportando dilação complementar.
3. Não há que se falar em ilegalidade dos créditos tributários em discussão, visto que, nos termos do artigo 39-B, da Lei nº 7.098/1998, o Aviso de Cobrança Fazendária é meio legítimo de constituição.
4. A verificação da suposta existência de parcelamentos de débitos fiscais abarcados, em parte, pelo Aviso de Cobrança Fazendária n. 45/2009, exige dilação probatória,
fato este incompatível pela via estreita do mandado de segurança. Ademais, para a desconstituição do lançamento tributário é imprescindível o afastamento da presunção de legalidade do referido ato administrativo de lançamento.
(Ap. 146839/2016, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL RESIDUAL - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A DEMONSTRAR O ATO ILEGAL E A CERTEZA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO - DENEGAÇÃO DA ORDEM NESTE PARTICULAR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO DECRETO N. 766/2011 – MERA INFORMAÇÃO SEM CUNHO DECISÓRIO – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA EM PARTE NO JUÍZO AD QUEM – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1-
Para que se possa obter êxito na ação mandamental é imprescindível que a prova do direito líquido e certo invocado acompanhe a petição inicial, não se admitindo rol probatório deficitariamente instruído, pois este remédio constitucional célere não admite, por sua essência, dilação probatória. Ausente a referida prova, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
(..) 4-

Recurso provido parcialmente. Sentença reformada em parte. (N.U 1010509-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).
Grifei

Nesta ordem de ideias, o manejo do Mandado de Segurança restringe-se àquelas hipóteses em que o impetrante é submetido a ato ilegal proveniente de autoridade pública (ou particular em exercício de atividade de caráter público), sendo detentor de direito líquido e certo, demonstrável
prima facie
, sem necessidade de dilação probatória.

Isso porque, dada a estreiteza da via mandamental, não se admite nela a discussão acerca da extinção do crédito tributário ou, em outras palavras, da desconstituição, ou não, do lançamento tributário respeitante ao tributo que se quer ver adimplido pela Fazenda Pública.

Oferecendo o sistema processual remédio mais adequado à pretensão do contribuinte, no caso, mencione-se as ações de caráter anulatório, destinadas à discussão da legitimidade (sempre presumida) do lançamento tributário e a sua possível anulação, que é de natureza diversa daquela afeita ao
writ,
não é possível admitir o processamento de Mandado de Segurança em casos tais.

Nesse sentido, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio da Impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas a ameaça de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

Assim, não se vislumbra direito líquido e certo violado ou na eminência de ser desrespeitado, nem abuso de poder da autoridade impetrada, de modo a impossibilitar a concessão da ordem.

Na vertente do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021